Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0701852-12.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AQUABOMBAS PISCINAS E AQUECIMENTO EIRELI AGRAVADO: FLAVIO ROBERTO ALVES TEIXEIRA DECISÃO O benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da comprovação de que a situação financeira e patrimonial da empresa inviabiliza, efetivamente, o pagamento das custas processuais, (Súmula 481, do STJ) Assim, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a parte recorrente apresentar os balancetes fiscais e declaração de imposto de renda da PJ, possibilitando a apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Inseridos os documentos, voltem. Caso contrário, no mesmo prazo a parte recorrente deverá comprovar o recolhimento das custas/preparo, sob pena de deserção. Intimem-se.